Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENTE PREVISÃO LEGAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA PARA COMARCA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. NÃO DEMONSTRADO.
1. A recurso de agravo em execução penal não encontra previsão legal de efeito suspensivo. A despeito da aplicabilidade do art. 995, parágrafo único, do CPC, não há comprovação dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada.
2. A superlotação no sistema prisional e a indisponibilidade de vaga em presídio adequado para o cumprimento da pena na Comarca pretendida são motivos que justificam o indeferimento do pedido de transferência da execução. Precedentes.
3. Além de não haver nos autos demonstração mínima de que o agravante se encontra em risco, por se tratar de crime cometido contra a integridade física da vítima, o apenado não faz jus à saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
4. Agravo não provido.